Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-77.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-77.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA - CNPJ: 22.501.943/0001-30 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
EXCESSO DA EXECUÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução ajuizados por TB Transportes e Logística MT Ltda. em face de AIG Seguros Brasil S/A, visando à redução da multa contratual aplicada no título executivo, reconhecida como excessiva pela Apelada após a oposição dos embargos.

Sentença de 1a instância extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda de interesse processual superveniente, ante o pagamento integral da dívida pela Apelada, condenando a parte Embargante ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, considerando o reconhecimento da Apelada quanto ao excesso na cobrança da multa contratual após a interposição dos embargos.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a resistência inicial da Apelada, que deu causa à interposição dos embargos mediante cobrança excessiva, restando sanada apenas após o ajuizamento.

5. Aplicação do art. 85, § 10, do CPC/2015, que prevê a responsabilidade pelos honorários advocatícios em caso de perda do objeto, recaindo sobre a parte que deu causa ao incidente processual.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a aplicação do princípio da causalidade em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade do credor pelo ônus sucumbencial quando a controvérsia é solucionada após a
judicialização
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condenar a Apelada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso na execução
.

Tese de julgamento:
“
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em casos de perda do objeto, deve recair sobre a parte que deu causa à
judicialização
do conflito, em observânc
ia ao princípio da causalidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0007712-35.2009.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022; STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.04.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
TB TRANSPORTES E LOGÍSTICA MT LTDA
. (
AGRO LOGÍSTICA
E TRANSPORTES MT LTDA
)
contra a sentença proferida pelo Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000227-77.2020.8.11.0005, ajuizada em face de
AIG SEGUROS BRASIL S
/A
,
julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito,
com fulcro no
art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse processual superveniente em razão do pagamento integral da dívida pela parte executada

(ID. 235791196).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que subsist
e
matéria controvertida relativa à aplicação da multa contratual sobre o valor global do contrato, reconhecida como excessiva pela Apelada após a oposição dos embargos
, sustentando
que a sentença merece reforma para reconhecer a procedência parcial dos embargos, aplicando-se o princípio da causalidade para condenar a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios e custas proporcionais (ID. 235791206).

A Apelada apresentou
contrarrazões em ID. 239100689,
alegando que
com
o pagamento integral da dívida
na ação de execução houve a perda do objeto da presente demanda
.

Recurso tempestivo
(ID. 235791209)
e
prepar
ad
o
(ID.
237249162
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante
AGRO LOGÍSTICA
E TRANSPORTES MT LTDA
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso da execução, condenando a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais proporcionais, fundamentando seu pedido no princípio da causalidade, considerando a modificação dos cálculos da dívida por parte da Apelada apenas após a oposição dos embargos.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso comporta
apenas parcial
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por TB TRANSPORTES E LOGÍSTICAS MT LTDA em face de AIG SEGUROS BRASIL S.A., referente
a
ação de execução n.1002247-75.2019.8.11.0005, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata a Embargada que o débito executado na ação principal foi integralmente satisfeito e os autos da execução n.1002247-75.2019.8.11.0005 foi extinto (id. n.67039820). Portanto, alega a ocorrência da perda de objeto do
presente embargos
de execução, devendo ser extinto nos termos do artigo 485, IV do CPC.

No entanto,
a parte Embargante no id.
n.
66477661 aduz que os presentes embargos não devem ser extintos sem resolução do mérito,
mas sim julgado parcialmente procedente, eis que a Embargada reconheceu expressamente no feito executivo o excesso na cobrança da multa sobre o valor global do contrato
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário Relato.

Fundamento e DECIDO.

O feito deve ser extinto em virtude da
superveniência de falta de interesse processual, visto que o processo executivo no 1002247-75.2019.8.11.0005, foi extinto, face ao pagamento da dívida (id. n.65419123)
.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o interesse de
agir

deve
existir
no momento em que
a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol.
I, T.
1/62, Ed. Forense, 1a ed., 1975).

Ante o exposto,
JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

(
...)”
(ID.
235791196
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a
controvérsia gira em torno da sentença que extinguiu
o feito
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o
fundamento
de que o pagamento integral da dívida na
A
ção de
E
xecução
n. 1002247-75.2019.811.0005
ensejou a perda superveniente do interesse processual
dos presentes embargos à execução
.

O
Apelante
sustenta que, embora o pagamento tenha sido realizado, subsistiu matéria controvertida acerca do excesso de execução, notadamente quanto à aplicação da multa contratual sobre o valor global do contrato, ponto expressamente reconhecido pela par
te exequente como excessivo, tendo em vista que
tal reconhecimento somente
ocorreu após a interposição destes
embargos, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A análise dos autos revela que, de fato, a
Apelada/E
mbargada reconheceu o excesso na execução após a oposição dos embargos, ajustando o valor cobrado e reduzindo a multa
cobrada anteriormente
- de R$ 18.125,85 (20% que incidia sobre o total da dívida) para R$ 3.741,77 (20% sobre as parcelas remanescentes) -
, o que era justamente a causa de pedir dos presentes embargos à execução, conforme se vê do
item
“
2
”

dos pedidos
da petição inicial:

“(...)
2
) no mérito, sejam julgados totalmente

PROCEDENTES OS EMBARGOS A EXECUÇÃO para determinar a
exclusão da

multa moratória, alterando a base de cálculo para que o percentual da multa incida

unicamente em face das parcelas em aberto
, uma vez que se mostra

excessivamente oneroso à Embargante,
ex
vi do art. 413, do CC/02;
” (ID. 235790678, pp. 11/12) (
g.n
.)

Logo, a
conduta
da Apelada/Embargante
caracteriza,
inarredavelmente
, a
existência
de
matéria controvertida e pretensão resistida à época da

apresentação
dos embargos, que
somente
foi sanada
no feito executivo,
por iniciativa
do credor,
posterior
mente

à impugnação dos embargos.

Todavia, tal fato não implica na procedência dos embargos à execução, tendo em vista que, com a quitação da dívida e extinção do feito executivo, ocorre a inequívoca perda superveniente do objeto deste incidente, sendo devidos os ônus
da
sucumbência por quem deu causa a sua interposição, de acordo com o § 10 do art. 85 do CPC, segundo o qual:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

Nesse contexto,
deve ser aplicado ao caso
o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arca
r com os ônus dela decorrentes, configurando a extirpação da multa moratória sobre
o
total do contrato e adequação do valor executado, após a impugnação dos embargos à execução, verdadeira concordância com a
pretensão deduzida
nestes autos
.

Em outras palavras,
a
parte
Apelada/Embargada
, ao
cobrar multa sobre a totalidade da dívida, em desacordo com o que fora avençado,
deu causa ao ajuizamento d
os embargos à execução, devendo responder
pelas despesas deles decorrentes.

Nesse sentido,
já decidiu este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO
-
EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA
, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO
-

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS
-
RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO

-

CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O §8o.
DO 85
DO CPC
-
APLICAÇÃO POR ANALOGIA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA. Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito. “
Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência
.”. (TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)” (TJMT. N.U 0007712-35.2009.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2022,
DJe
26/03/2022) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-

EXTINÇÃO DO FEITO
-
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
ACORDO E QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
-
SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE
-
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
IMPUGNAÇÃO DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO
-
RESISTÊNCIA DA CREDORA

-
RECURSO PROVIDO.
Considerando a extinção dos embargos à execução pela perda superveniente do objeto (realização de acordo e pagamento integral do valor devido, mas sem a participação dos advogados), devida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade
(resistência nos embargos à execução, anterior à perda de objeto).
”
(TJMS
.

AC:
0801785-53.2020.8.12.0001
, Rel
. Dr.
Juiz Vitor
Luís
de Oliveira
Guibo
(Juiz Convocado), j.
24/08/2022, 2a Câmara Cível,
p.
25/08/2022)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
entendo
que a sentença deve ser reformada
apenas para corrigir o ônus sucumbencial,
condenando a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos molde
s do
art
. 85 do CPC.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

TB TRANSPORTES E LOGÍSTICA MT LTDA. (
AGRO LOGÍSTICA
E TRANSPORTES MT LTDA
)
,
apenas
para reformar a sentença
quanto aos ônus
da
sucumbência, c
ondena
ndo
a
Apelada/E
mbargada
AIG SEGUROS BRASIL S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do
proveito econômico obtido com a demanda, no caso,
sobre o

valor reconhecido como excesso na execução
:
R$ 14.383,48 (quatorze mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)
, nos termos do art. 85, §
§
2o
e 10
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025